Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De se ver que fato de a agravante figurar como sócia da sociedade empresária Nova Capital Educacional Ltda.-ME – Colégio Objetivo Gama, executada, e de ter assinado o contrato como representante da locatária não significa impedimento a assumir, como pessoa natural, condição de garantidora fidejussória do contrato. Afinal, pessoa do sócio não se confunde com pessoa da sociedade. De consequência, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam.
2. No que toca aos bens penhorados na execução, constata-se pelos autos de penhora e avaliação que foram penhorados no imóvel ocupado pela locatária Nova Capital Educacional Ltda.-ME – Colégio Objetivo Gama, diversos objetos, como móveis, projetores e aparelhos de ar condicionado avaliados em sua totalidade em R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais), bens esses presumivelmente de propriedade da pessoa jurídica, o que esvazia argumentação de inobservância do benefício de ordem estatuído no artigo 794 do Código de Processo Civil.
3. Para fins de ajuizamento de embargos à execução, foi deferida ainda, a penhora de direitos aquisitivos de veículo da agravante. Conforme salientado na decisão agravada, “os bens penhorados na execução ostentam duvidosa liquidez, o que coloca em xeque a idoneidade da garantia indicada pela parte embargante”. Em outras palavras, a prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (artigo 919, § 1o, CPC), de que dependem os embargos à execução, não restou satisfatoriamente atendida pela agravante. Como se vê, atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução constitui poder discricionário do Juiz. Não se trata de efeito ope legis. Os pressupostos legais (artigo 919, § 1o, CPC) para sua concessão devem ser rigorosamente atendidos, o que não ocorreu no caso sob exame.
4. “Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Igualmente inviável acolher o pleito de exclusão do nome da agravante dos assentos dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento dos embargos à execução: conforme art. 782, § 3o, CPC, possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes por pedido do exequente configura meio coercitivo para cumprimento da obrigação, podendo ser cancelada em caso de pagamento, garantia efetiva da dívida ou extinção da execução, hipóteses não observadas na situação dos autos.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.